Tribunal: TJBA
Processo: 0054099-10.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0054099-10.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AMENAR COSTA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RETARDO NO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA CITATÓRIA. A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DEFLAGRA A CONTAGEM DO PRAZO PARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA PROFERIDA PREVIAMENTE AO ESCOAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Ao Poder Judiciário é atribuída a responsabilidade pelo impulso processual, inexiste, portanto, a prescrição intercorrente quando o transcurso do prazo se dá pela ausência de impulso oficial, aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A intimação da Fazenda Pública acerca do insucesso da diligência citatória deflagra o prazo para a prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). 3. Sentença prolata previamente ao escoamento do prazo prescricional, impossibilidade de configurar a prescrição intercorrente. 4. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n° 0054099-10.1997.8.05.0001, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e em que é apelado AMENAR COSTA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça